Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-75.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
06/03/2026
Número: 0600567-75.2024.6.16.0134

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cassação do diploma, Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600567-75.2024.6.16.0134, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Aroldo Martins de Oliveira nos termos do artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º
64/90, em face de Aldino Heupa, Anderson Veiga Onisko, Cleonice da Silva Jacomo, Terezinha
Aparecida de Oliveira, Jordan José Alves, Miguel Gonçalves dos Santos, Salete Aparecida de Lima,
Silvonei de Jesus Alves, Valdemiro Huck Junior, Ilzinha Burei, Edson dos Santos, Antônio Machado
de Jesus Filho, Alequeson da Silva Santos, Moacir Pereira e Ana Caroline Budske. Alega-se que, o
Partido Mobiliza apresentou à Justiça Eleitoral, por meio do RCand nº0600137-26.2024.6.16.0134, a
lista de seus candidatos à eleição proporcional, formada por 04 homens e 02 mulheres, com o que
teria preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme
expressamente exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Em razão disso, o respectivo DRAP foi
deferido em 24/08/2024, e admitida a participação dos candidatos na eleição proporcional do
corrente ano. Ocorre que, a candidata Terezinha Aparecida de Oliveira, que requereu registro
através do RCand nº 0600143-33.2024.8.16.0134, teve seu registro de candidatura indeferido pela
Justiça Eleitoral, em 03/09/2024. Consta dos autos de registro de candidatura de Terezinha, que a
mesma compareceu no Cartório da 134ª Zona Eleitoral de Palmital para realizar a prova de
alfabetização, mas declarou que não sabe ler e escrever, o que impossibilitou a realização da
prova, conforme certidão datada em 30/08/2024. Assim, não restou alternativa ao douto Juiz
Eleitoral, a não ser proferir decisão pelo indeferimento de registro de candidatura da "suposta
candidata". Contudo, mesmo diante do indeferimento, não houve a substituição e nenhum
candidato do sexo masculino pleiteou renúncia à sua candidatura, o que ficou caracterizada a
fraude ao percentual da cota de gênero exigida pela lei; decisão ID 44527214 julgou parcialmente
extinto o processo e sem resolução de mérito, por decorrência da ilegitimidade passiva do partido
político Mobiliza - Mobilização Nacional para fazer parte desta demanda, nos termos dos artigos
316, 354 e 485, IV, do Código de Processo Civil, prosseguindo o processo com relação aos demais
envolvidos pessoas naturais; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 27/05/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NAYARA HOSTIM (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO (EMBARGADO)
VALDOMIRO HUCK JUNIOR (EMBARGADO)
EDSON DOS SANTOS (EMBARGADO)
ALEQUESON DA SILVA SANTOS (EMBARGADO)
MOACIR PEREIRA (EMBARGADO)
SILVIONEI DE JESUS ALVES (EMBARGADO)
MIGUEL GONCALVES DOS SANTOS (EMBARGADO)
JORDAN JOSE ALVES (EMBARGADO)
ANDERSON VEIGA ONISKO (EMBARGADO)
ALDINO HEUPA (EMBARGADO)
ANA CAROLINE BUDSKE (EMBARGADA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
IZILDINHA BUREI (EMBARGADA)
SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA (EMBARGADA)
TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA (EMBARGADA)
CLEONICE DA SILVA JACOMO (EMBARGADA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856100
04/03/2026
15:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44856100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.039
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600567-75.2024.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB/PR32765
ADVOGADO: NAYARA HOSTIM - OAB/PR84144
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
EMBARGADO: ALDINO HEUPA
EMBARGADO: ANDERSON VEIGA ONISKO
EMBARGADA: CLEONICE DA SILVA JACOMO
EMBARGADA: TEREZINHA APARECIDA DE OLIVEIRA
EMBARGADO: JORDAN JOSE ALVES
EMBARGADO: MIGUEL GONCALVES DOS SANTOS
EMBARGADA: SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA
EMBARGADO: SILVIONEI DE JESUS ALVES
EMBARGADO: VALDOMIRO HUCK JUNIOR
EMBARGADA: IZILDINHA BUREI
EMBARGADO: EDSON DOS SANTOS
EMBARGADO: ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO
EMBARGADO: ALEQUESON DA SILVA SANTOS
EMBARGADO: MOACIR PEREIRA
EMBARGADA: ANA CAROLINE BUDSKE
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.

Num. 44856100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em
face de acórdão que julgou improcedente
alegação de fraude à cota de gênero nas
Eleições 2024.
2. O embargante alega contradições no
acórdão, sustentando que não houve
discussão quanto à intimação do partido
para substituição de candidatura inelegível
e que a falta de substituição configura
fraude à cota de gênero.
3. A decisão recorrida entendeu que não
houve intimação do partido para recompor a
cota de gênero e que a inelegibilidade da
candidata não era manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve contradição no acórdão ao
afirmar que não houve intimação do partido
para substituir a candidatura, considerando
que o partido era parte no processo de
registro e foi intimado do indeferimento; e
(ii) saber se a não substituição da
candidatura indeferida configura fraude à
cota de gênero, diante da responsabilidade
dos partidos políticos em garantir a cota de
gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contradição apta a justificar os
embargos é aquela interna à decisão, ou
seja, a incongruência entre partes distintas
da decisão, o que não se verifica no caso.
6. A Corte manifestou-se expressamente
sobre a falta de intimação do partido para
recompor a cota de gênero, não havendo
contradição com essa conclusão.
7. O precedente do TSE invocado pelo
embargante não se aplica ao caso, pois a
Corte analisou a condição de analfabeta da
candidata e concluiu que o indeferimento do
registro de sua candidatura poderia ser

Num. 44856100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
contrário à jurisprudência.
8. Não há prova robusta do caráter fictício
da
candidatura,
ônus
que
cabia
ao
recorrente e do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição que
autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração é aquela interna ao julgado,
consistente na incoerência entre seus
fundamentos ou entre estes e a conclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; CF/88, art.
5º, LV; Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º;
Resolução TSE 23609/2019.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, Rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, Rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 61576, Rel. Jean
Carlo Leeck, DJE 29/10/2019; TSE, REspEl
060095683/MA, Rel. Min. Floriano de
Azevedo Marques, publ. 15/09/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44856100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aroldo Martins de Oliveira em face do acórdão
n° 68.155, sob a alegação de contradições (id. 44748740), aduzindo, em síntese, que: (i) existe
uma contradição ao afirmar que não houve intimação do partido para realizar a substituição,
quando este já era parte no processo no registro de candidatura; (ii) não foi observada a
jurisprudência do TSE que estabelece a responsabilidade dos partidos políticos pela substituição
de candidaturas inviáveis ou com razoável dúvida sobre sua viabilidade; (iii) embora a
confirmação do analfabetismo da candidata, o dirigente partidário manteve-se inerte, apesar de
ter tempo hábil para a substituição; (iv) a inação do partido em promover a substituição das
candidaturas femininas é considerada uma fraude à cota de gênero; (v) existe uma grave
contradição no acórdão que pressupõe um papel passivo do diretório partidário, enquanto é
exigido um papel ativo das agremiações na promoção da paridade de gênero e no cumprimento
das políticas públicas. Pede, ao final, que os embargos sejam providos para eliminar a
contradição existente no acórdão, alterando a decisão para reconhecer a fraude à cota de gênero
e aplicar as sanções correspondentes.
Contrarrazões por Ana Caroline Budske (id. 44767110), com preliminar de não conhecimento e,
no mérito, pela manutenção do acórdão por seus próprios fundamentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição de embargos
de declaração (id. 44784164).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
02/10/2025 (id. 44749022) e as razões foram protocoladas na mesma data.
Intimados os embargados em 20/10/2025 (id. 44767048), Ane Caroline Budske protocolou suas
contrarrazões tempestivamente na mesma data.
Preliminar: não conhecimento
Argui o embargado preliminar de não conhecimento dos embargos ao fundamento de que, no seu
entendimento, o embargante não demonstra a ocorrência de vícios no acórdão, limitando-se a

Num. 44856100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
irresignação a "inconformismo com o resultado do julgamento".
A preliminar não prospera.
Eventual inexistência de vícios no acórdão consiste no mérito dos embargos, que somente não
seriam cabíveis se não houvesse sequer arguição de suposta falha, prevista como hipótese de
cabimento. No caso, o embargante invoca a existência de contradições no julgado, de modo que
cabíveis os aclaratórios. REJEITO como preliminar.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das suas
respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a existência de duas contradições, as quais se
passa a analisar individualmente.
a) Contradição: inexistência de discussão acerca da intimação do partido político em primeira
instância
Alega o embargante que a afirmação, contida no acórdão, de que "não consta no RRC
determinação nem intimação promovida de ofício ao Mobiliza quanto à necessidade de recompor
a cota de gênero, exigência disposta na resolução de regência", configuraria duas contradições.
A primeira diz respeito ao princípio da adstrição, pois não "houve a abordagem desta tese pelas
partes, tampouco em instância originária", de modo que seu reconhecimento no presente
momento processual acarretaria supressão da instância originária, com clara afronta ao princípio
do duplo grau de jurisdição, invocando o artigo 5º, inciso LV, da Constituição, bem como ao
princípio da vedação à decisão surpresa.
A segunda consiste em desconsiderar que o partido já figurava como parte no próprio processo
de registro de candidatura ao afirmar que não houve sua intimação para que realizasse a
substituição, já que, ao intimar a candidata do indeferimento, o partido foi igualmente intimado e
sequer recorreu da decisão.

Num. 44856100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
Os embargos não prosperam.
Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de embargos de
declaração é somente aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre
partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.

Num. 44856100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
Portanto, considerando que a primeira contradição apontada pelo embargante estaria
configurada, segundo consta nas razões dos embargos, por encontrar-se a fundamentação do
acórdão em confronto com o princípio da adstrição, norma de caráter processual, não havendo
sequer alegação de qualquer incongruência lógica interna no voto condutor, no dispositivo ou
mesmo na ementa, os embargos não possuem condições mínimas para serem acolhidos, no
particular.
No que tange à segunda contradição, tem-se por absolutamente inexistente.
Após analisar detidamente a prova dos autos e a tramitação dos autos de registro de candidatura
de Terezinha Aparecida de Oliveira, constou do voto condutor do acórdão:
Por esse motivo, o registro de candidatura de Terezinha foi indeferido, com fundamento na
inelegibilidade decorrente da condição de analfabeta, mas constou na sentença,
contraditoriamente, que ela foi julgada "apta" para concorrer nas eleições 2024:
(...)
Não houve recurso dessa decisão, que foi publicada em 04/09/2024.
Não houve nenhum outro movimento no RRC até a certidão de que o DRAP do Mobiliza foi
deferido, sendo considerado o partido apto a participar das eleições (id. 44527204). O RRC
transitou em julgado no dia 09/09/2024 (idem, fl. 52).
Não consta no RRC determinação nem intimação promovida de ofício ao Mobiliza quanto à
necessidade de recompor a cota de gênero, exigência disposta na resolução de regência.
Esse conjunto de fatores aponta claramente para a inexistência de fraude à cota de gênero
como decorrente do indeferimento de registro de Terezinha.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE 23609/2019:
(...)
Como referido, não há prova nestes autos de que o Mobiliza foi intimado para recompor a cota
de gênero no seu DRAP. Esse motivo já seria suficiente para a rejeição da presente demanda.
Mas há mais.
Portanto, a Corte manifestou-se expressamente quanto à matéria, consignando que a falta de
intimação do partido para recompor a cota de gênero foi uma falha procedimental havida em
primeiro grau, tendo sido inobservada disposição cogente. Não há nada no restante do voto
condutor ou mesmo do acórdão como um todo que contradiga essa conclusão, sendo manifesta a
inexistência de contradição, no ponto.
Inexistindo contradição nos dois pontos levantados neste tópico e não se prestando os embargos
de declaração para a correção da alegada má aplicação das normas processuais, REJEITO.
b) Contradição: não substituição de candidatura que implica a fraude à cota de gênero
Alega ainda o embargante que haveria contradição no acórdão pois o voto condutor "não
observou a jurisprudência sedimentada do TSE acerca da responsabilidade dos partidos políticos
pela substituição de candidaturas inviáveis ou com razoável dúvida de sua viabilidade".

Num. 44856100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
Invoca como precedente o julgado do TSE nos autos 06009658320206100019, julgado em 2023,
no qual aquela Corte firmou o seguinte entendimento:
(...)
10. Sobrevindo questionamento à candidatura do gênero sub–representado, o partido deve, se
ainda viável a substituição nos autos do DRAP, fazer as adequações necessárias à proporção
mínima de candidaturas masculinas e femininas. Não o fazendo a tempo e modo, as
candidaturas femininas juridicamente inviáveis, ou com razoável dúvida sobre a sua viabilidade,
podem ser consideradas fictas para fins de apuração de alegada fraude ao disposto no art. 10, §
3º, da Lei 9 .504/97.
(...) [TSE, REspEl 060095683/MA, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 15/09/2023]
Na sequência, o embargante faz considerações sobre os sistemas partidário e proporcional e o
papel do partido político na escolha dos candidatos, concluindo que a contradição estaria
configurada pois, no acórdão, é empregada "uma análise a partir de um papel passivo do diretório
partidário (necessidade de sua intimação substituição da candidatura), enquanto a arquitetura
constitucional exige uma papel ativo das agremiações como executadoras e condutoras desta
importante política pública, em razão do emprego de um sistema partidário e proporcional, com o
fomento da paridade de gênero", o que seria agravado pois o indeferimento da candidatura deu-
se quando ainda havia tempo hábil para a substituição.
Também aqui os embargos são manifestamente descabidos, já que a contradição residiria,
segundo consta das razões, na contraposição entre o entendimento da Corte, clara e
fundamentadamente exposto, e as normas constitucionais que informam a cota de gênero e/ou a
jurisprudência do TSE. Não há sequer alegação de alguma incoerência interna no julgado, toda a
construção dos embargos é feita mediante a comparação entre o que consta no acórdão e a
interpretação que o embargante faz do ordenamento e dos precedentes que indica.
A título de obiter dictum, registra-se que o precedente invocado é manifestamente inaplicável à
hipótese dos autos, nos quais a Corte fez uma análise da condição de analfabeta de Terezinha e
concluiu que o julgamento pelo qual indeferido o registro de sua candidatura seria contrário à
jurisprudência do TSE e deste Regional. Extrai-se do voto condutor:
(...)
Como referido, não há prova nestes autos de que o Mobiliza foi intimado para recompor a cota
de gênero no seu DRAP. Esse motivo já seria suficiente para a rejeição da presente demanda.
Mas há mais.
Segundo interessante artigo publicado na página "Brasil Escola", disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/gramatica/analfabetismo-funcional.htm> (consulta em
23/09/2025 às 15:49 horas), há cinco níveis de alfabetização:
(...)
Note-se que a norma constitucional exclui da vida política apenas a pessoa que se enquadra no
primeiro nível - analfabeto -, mas não os demais, aí incluído o segundo nível - alfabetização
rudimentar - que, embora continue inserido no espectro do analfabetismo funcional, já não é
mais analfabeto; não se pode perder de vista que as regras que preveem causas de
inelegibilidade, ainda que de alçada constitucional, caracterizam-se como restrições a direitos
fundamentais do cidadão, notadamente a elegibilidade, de modo que a sua interpretação há de

Num. 44856100 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
ser também restritiva.
Tendo essas concepção do analfabetismo como norte, o próprio indeferimento do registro de
candidatura de Terezinha pode ter sido contrário à jurisprudência deste Regional e do
TSE. Conquanto o registro de candidatura em si não esteja em discussão, fato é que a certidão
que confirmaria o analfabetismo da candidata não traz informações suficientes sobre as
condições em que obtida a "confissão" - termo adotado pela e. relatora na sessão de julgamento
- de analfabetismo. Sem aqui adentrar à inaplicabilidade da confissão no processo eleitoral, por
tratar de direitos indisponíveis (artigo 392 do CPC), tem-se que referida certidão apresenta o
seguinte teor (id. 44527204, fl. 26):
(...)
Não há na certidão nenhuma outra informação que permita saber em que condições essa
declaração teria sido prestada. Não há referência se o foi espontaneamente, antes de lhe ser
informado como seria aferida a sua condição de alfabetizada ou analfabeta, ou depois de lhe ser
entregue a prova a ser realizada, nem qual seria o procedimento adotado pelo Cartório Eleitoral
para a avaliação. Não se sabe, ainda, se a declaração foi tomada reservadamente.
Enfim, a única informação que se tem é que a candidata compareceu ao Cartório Eleitoral e que
declarou não saber ler nem escrever, o que parece incongruente com o próprio comparecimento
- fosse para desistir da candidatura, bastaria não comparecer.
Note-se que já se encontra assente a necessidade de conduzir a prova de alfabetização com o
máximo de cuidado quanto à dignidade da pessoa humana da candidata ou do candidato, bem
como que se busque privilegiar a elegibilidade, notadamente de pessoas integrantes de grupos
minorizados politicamente, bastando para afastar a condição de analfabetismo a capacidade,
ainda que rudimentar, de expressar a sua vontade.
Nesse passo, anota-se que, em 2018, foi levada ao TSE proposta para que a prova de
alfabetização fosse mais rígida, a fim de afastar das eleições os chamados "analfabetos
funcionais", isto é, as pessoas que, mesmo sabendo ler e escrever, têm dificuldades de
compreender o que está escrito.
O resultado desse julgamento foi o seguinte:
(...)
Exatamente nessa linha, o TSE já havia reconhecido, em decisão paradigmática, a relevância
desse assunto, com a descrição dos motivos para seu tratamento com o mínimo de rigor
possível:
(...)
Portanto, a se assentar a hipótese de que Terezinha é analfabeta, não se poderia admitir como
válida a procuração que outorgou, por absoluta incongruência das premissas, como
precisamente apontado nesse precedente.
Sendo assim, a candidatura de Terezinha não era manifestamente "inviável", como
pretende o recorrente. Não se tem maiores informações sobre as condições em que declarou
não saber ler, como constou da lacônica certidão do Cartório Eleitoral, mas é certo que assinou
documento pessoal e a procuração apresentada, de modo que há indícios de que possui
alguma noção, ainda que rudimentar, de escrita. Se essa era suficiente, não há mais como
saber ante à não interposição de recurso contra o indeferimento.
(...)
Finalmente, a se considerar que o magistrado condutor do feito em primeiro grau, que tem
maior proximidade com a realidade socioeconômica local, consignou na sentença o seguinte:
(...)

Num. 44856100 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
A sentença, portanto, converge com os fundamentos aqui lançados, notadamente quanto à falta
absoluta de prova de que a candidatura de Terezinha seria fictícia desde o início, sendo
certo que é possível que tanto ela quanto o partido acreditassem, de forma legítima, que o
registro seria deferido.
Como a declaração de que houve fraude exige prova robusta do caráter fictício da candidatura, o
que não existe nos presentes, e como o ônus correspondente cabe ao recorrente, do que não se
desincumbiu, o caso é de negar provimento ao recurso, e é exatamente nesse sentido que voto.
(...) [não destacado no original]
Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela interna, e não se
prestando os embargos de declaração para corrigir pretensa má aplicação da legislação,
REJEITO.
Conclusão
DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações lançadas, CONHEÇO dos embargos de declaração e REJEITO-
OS.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600567-75.2024.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: AROLDO MARTINS DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: ADRIANO MARTINS DE OLIVEIRA - PR32765, NAYARA
HOSTIM - PR84144, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA -
PR91623 - EMBARGADA: ANA CAROLINE BUDSKE - Advogados do(a) EMBARGADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827 - EMBARGADOS: ALDINO HEUPA, ANDERSON VEIGA ONISKO, JORDAN
JOSE ALVES, MIGUEL GONCALVES DOS SANTOS, SILVIONEI DE JESUS ALVES, VALDOMIRO
HUCK JUNIOR, EDSON DOS SANTOS, ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO, ALEQUESON DA
SILVA SANTOS, MOACIR PEREIRA, CLEONICE DA SILVA JACOMO, TEREZINHA APARECIDA
DE OLIVEIRA, SALETE APARECIDA DE LIMA MATCHULA, IZILDINHA BUREI.

DECISÃO

Num. 44856100 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415281076600000043792283
Número do documento: 26030415281076600000043792283
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/03/2026 13:28:24
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026